Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600042-02.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. PERFIL EM REDE
SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
NÃO VOTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Liberal contra sentença do Juízo da 35ª
Zona Eleitoral de Assaí-PR, que julgou improcedente a representação proposta
contra Vagno Valério Orias, pela alegação de veiculação de propaganda eleitoral
negativa em rede social.
1.2 Na representação inicial, o partido recorrente alegou que o conteúdo difundido,
supostamente em perfil anônimo, pretendia difamar e ridicularizar a atual prefeita,
caracterizando propaganda antecipada negativa.g

Num. 44224847 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35
1.3 A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, considerando não
configurada a propaganda eleitoral negativa antecipada, por entender que as
publicações eram críticas políticas legítimas dentro da liberdade de expressão.
1.4 O Partido Liberal recorreu, argumentando que o perfil do usuário foi apenas
temporariamente restrito, e que o conteúdo era difamatório e configurava fake news.
1.5 O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo a
sentença por ausência de ofensa à honra e inexistência de propaganda antecipada
negativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se as publicações feitas pelo
recorrido em rede social configuram propaganda eleitoral antecipada negativa,
ultrapassando o limite da liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral antecipada é vedada antes de 15 de agosto do ano
eleitoral, salvo exceções previstas pela Lei nº 13.165/2015, que flexibilizou certas
condutas expressivas, de forma que apenas o pedido explícito de voto ou atos que
desqualifiquem candidatos são considerados propaganda negativa antecipada (Lei
das Eleições, art. 36, § 3º).
3.2 Segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a caracterização da
propaganda antecipada negativa exige “pedido explícito de não voto ou ato
desqualificante ao ponto de macular honra ou imagem do candidato” (TSE, REsp nº
060040842, M

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600042-02.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600042-
02.2024.6.16.0035, que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral
negativa antecipada, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-
se. Ciência ao MPE. (Representação ajuizada por A Comissão Provisória do Partido Liberal (PL) do
Município de São Sebastião da Amoreira - PR em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
e "Flavia Santos", com fulcro no art. 96 da Lei n. 9.504/1997 c/c as normas da Res. TSE n.
23.608/2019, na qual alegou em síntese que após ter ocorrido a suspensão de um antigo perfil
denominado "Flavia Santos", foi criado por Vagno Valerio Orias, um novo perfil falso também
denominado "Flavia Santos" no ambiente virtual gerenciado pela representada, com a intenção de
amplificar mensagens desfavoráveis à imagem da atual prefeita e pré-candidata Exilaine Gaspar,
utilizando-se para isso de mensagens que atingiriam sua honra e imagem; JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 27/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
- MUNICIPAL. (RECORRENTE)
LUAN GASPAR SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
VAGNO VALERIO ORIAS (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224847
28/11/2024
13:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44224847 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.627
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600042-02.2024.6.16.0035 – São Sebastião
da Amoreira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR - MUNICIPAL.
ADVOGADO: LUAN GASPAR SANTOS - OAB/PR85072
ADVOGADO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/PR86182
RECORRIDO: VAGNO VALERIO ORIAS
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. PERFIL EM REDE
SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
NÃO VOTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Liberal contra sentença do Juízo da 35ª
Zona Eleitoral de Assaí-PR, que julgou improcedente a representação proposta
contra Vagno Valério Orias, pela alegação de veiculação de propaganda eleitoral
negativa em rede social.
1.2 Na representação inicial, o partido recorrente alegou que o conteúdo difundido,
supostamente em perfil anônimo, pretendia difamar e ridicularizar a atual prefeita,
caracterizando propaganda antecipada negativa.g

Num. 44224847 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35
1.3 A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, considerando não
configurada a propaganda eleitoral negativa antecipada, por entender que as
publicações eram críticas políticas legítimas dentro da liberdade de expressão.
1.4 O Partido Liberal recorreu, argumentando que o perfil do usuário foi apenas
temporariamente restrito, e que o conteúdo era difamatório e configurava fake news.
1.5 O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo a
sentença por ausência de ofensa à honra e inexistência de propaganda antecipada
negativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se as publicações feitas pelo
recorrido em rede social configuram propaganda eleitoral antecipada negativa,
ultrapassando o limite da liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral antecipada é vedada antes de 15 de agosto do ano
eleitoral, salvo exceções previstas pela Lei nº 13.165/2015, que flexibilizou certas
condutas expressivas, de forma que apenas o pedido explícito de voto ou atos que
desqualifiquem candidatos são considerados propaganda negativa antecipada (Lei
das Eleições, art. 36, § 3º).
3.2 Segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a caracterização da
propaganda antecipada negativa exige “pedido explícito de não voto ou ato
desqualificante ao ponto de macular honra ou imagem do candidato” (TSE, REsp nº
060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE 11/06/2024).
3.3 No caso dos autos, as publicações, ainda que críticas, não configuram pedido
explícito de não voto, tampouco se utilizam de “palavras mágicas” ou expressões
que caracterizem ofensa à honra da prefeita, consistindo em exercício da liberdade
de expressão protegida pela Constituição Federal, arts. 5º e 220.
3.4 O anonimato, inicialmente aventado, foi afastado após a identificação do
recorrido como autor das postagens, conforme verificado em primeiro grau.
3.5 A jurisprudência do TSE reafirma que as críticas políticas, quando embasadas
em fatos públicos e ancoradas na liberdade de expressão, não configuram ilícito
eleitoral, conforme se verifica no entendimento do TSE em situação análoga (TSE,
Rp 060074723, Min. Raul Araújo, DJE 28/04/2023).
3.6 As manifestações impugnadas representam, portanto, exercício legítimo do
direito à livre manifestação de pensamento, sem extrapolação que configure injúria,
calúnia ou difamação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44224847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: A veiculação de críticas políticas por meio de rede social,
sem pedido explícito de não voto, não configura propaganda eleitoral antecipada
negativa, inserindo-se no direito constitucional à liberdade de expressão.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela PARTIDO LIBERAL contra a sentença proferida
pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí-PR, que julgou improcedente a representação eleitoral
proposta em face de VAGNO VALÉRIO ORIAS, tendo em vista que não considerou difamatória a
veiculação de propaganda referente aos candidatos do partido recorrente, em perfil, em princípio,
anônimo no Facebook.
Irresignado, o partido recorreu alegando que (ID 44082505): a) o perfil de Flávia Santos não foi
excluído, apenas restringido após a descoberta de Vagno Valério Orias; b) o recorrido é vice-
presidente do Partido Republicanos, chapa do candidato de oposição e foi secretário geral das
convenções partidárias nas eleições de 2024, de forma que a propaganda negativa é tentativa de
atingir a atual prefeita do Município; e c) o perfil anônimo e as mensagens têm o objetivo de
disseminar fake news, realizando propaganda negativa antecipada que ferem honra da prefeita
Exilaine Gaspar, tendo em vista que buscam ridicularizá-la, ultrapassando os limites da liberdade
de expressão. Requer o provimento do recurso.
Intimado para apresentar contrarrazões, manteve-se inerte (ID 44082510).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que as publicações não configuram ofensa à honra ou
propaganda antecipada negativa e não houve a extrapolação do limite da discussão política
normal (ID 44120719).
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174582), ambas as partes se manifestaram pelo
desinteresse na audiência de conciliação (ID’s 44178404 e 44179554).

Num. 44224847 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL contra a
sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí-PR, que julgou improcedente a
representação eleitoral proposta em face de VAGNO VALÉRIO ORIAS, tendo em vista que não
considerou difamatória a veiculação de propaganda referente à pré-candidata, à época, e Prefeita
de São Sebastião da Amoreira, em perfil, em princípio, anônimo no Facebook.
A controvérsia cinge-se a analisar se o conteúdo divulgado no Facebook do recorrido se
caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa, capaz de prejudicar a imagem, honra e
reputação ou influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo do partido recorrente.
A mensagem foi veiculada no grupo de Facebook, na seguinte URL:
https://www.facebook.com/people/Flavia-
Santos/pfbid0sxM4xzxbFs2G8xvttFpZu6xwN98pGBXe9KagLzgjnx3WmVuuPwLXkfwZUdn8GBEw
l/?mibextid=kFxxJD
Seguem as postagens impugnadas (ID 44082303):

Num. 44224847 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35

A sentença afasta a alegação de litispendência em relação ao processo nº 0600034-
25.2024.6.16.0035, porque no caso em julgamento “foi criado este novo perfil, objeto desta ação
e com novas postagens, sendo assim, trata-se de outra causa de pedir e outro pedido, embora
semelhantes, portanto, fica superada a preliminar de litispendência alegada”. No mérito, restou
identificado o responsável pelo perfil de FLAVIA SANTOS, inexistindo anonimato. Quanto ao
conteúdo, apesar das críticas contundentes contra a administração da atual prefeita, não existe
propaganda antecipada negativa, tratando-se de liberdade de manifestação do pensamento. Com
isso, julga improcedente a representação.
O recurso não merece provimento.
A princípio, importante esclarecer que, das provas constantes dos autos, restou comprovado que
VAGNO VALERIO ORIAS é o responsável pelas postagens impugnadas. Com isso, tendo sido
identificado o dono do perfil, resta afastado o anonimato.
Sobre o tema da propaganda antecipada, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é
permitida a partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$ 5.000,00 a
R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do referido prazo legal.
Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política, houve a redução do

Num. 44224847 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35
período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar o rigor com a realização da
chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de modo expresso a realização de
determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas ilícitas.
Tratando-se de propaganda eleitoral negativa, sua caracterização exige "o pedido explícito de
não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou
divulgue fato sabidamente inverídico”. (TSE Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).
Neste contexto, importante consignar que a desinformação é totalmente vedada e combatida pela
Justiça Eleitoral, seja no período pré-eleitoral, seja no período eleitoral propriamente dito, com o
fim de evitar a divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados que possam causar
desequilíbrio à disputa, bem como para assegurar a higidez do processo eleitoral, conforme
estabelece o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Assim, no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de informações negativas,
descontextualizadas, a divulgação de conteúdos durante o período de propaganda eleitoral deve
ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança acerca da veracidade daquilo que é
divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a decisão dos eleitores sobre os candidatos em
disputa. A livre manifestação do pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.
Importante esclarecer que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para se
caracterizar a propaganda antecipada, após “Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve-se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda
eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos (TSE, AgRg no REsp nº 0600489-73.2018.6.10.0000, Rel.

Num. 44224847 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35
Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/12/2019).
Dessa forma, observa-se que alguns posts falam de levantamento de votos para as eleições, bem
como calendário eleitoral, de forma que há caracterização do caráter eleitoral. Porém as críticas
em questão são direcionadas à gestão administrativa do Município, de onde não se vê em
nenhuma das postagens pedido de voto direto ou por meio de palavras mágicas.
Também não houve a utilização de forma proscrita, já que o uso da internet é permitido, desde
que não haja excessos.
No tocante ao anonimato, que poderia ser considerado meio vedado pela legislação, não mais
subsiste, já que descoberta a pessoa responsável pelas postagens, como bem decidiu o juízo de
primeiro grau.
Também não se vê qualquer violação ao princípio da igualdade entre candidatos, não se
caracterizando propaganda antecipada.
Nesse sentido é julgado recente desta Corte Regional, a saber:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS FUTUROS
CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO POLÍTICO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.
2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar se a
mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral da
publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a configuração da
propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a utilização
de formas proscritas durante o período oficial de campanha; ou c) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.
(...)
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).

Ainda, cabe ressaltar que as mensagens divulgadas no perfil do recorrido, no Facebook, são de
crítica contundente, algumas vezes de viés jocoso, contra a gestão do atual mandato da Prefeita
do Município de São Sebastião da Amoreira, fazendo críticas, no exercício da livre manifestação
do pensamento e da liberdade de expressão, o que faz parte do jogo político-democrático.
Nesse sentido:

Num. 44224847 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. CARGO DE PRESIDENTE
DA REPÚBLICA. VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA EM PROGRAMA NA
TELEVISÃO E REPRODUÇÃO NO PERFIL PESSOAL DO RECORRIDO NO
INSTAGRAM. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DEIMPUTAÇÃO DE CRIME.
NEGADO PROVIMENTO.
1. As críticas políticas, ainda que duras e ácidas, mas ancoradas em fatos certos,
públicos e notórios, estimulam o debate sobre pontos "fracos" das administrações
públicas e levam à reflexão da população, para que procure entre os possíveis
competidores a melhor proposta para a comunidade.
2. É vedada a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa, com discurso de
ódio e pedido explícito de voto ou de não voto. Por outro lado, a extensão maior da
noção de propaganda antecipada negativa a qualquer manifestação prejudicial a
possível pré–candidato ou grupo político inibe as discussões de temas que devem
ser levados para a reflexão da sociedade.
3. No caso, não se verifica pedido explícito de voto, de não voto, discurso de ódio ou
imputação de crime, nem se verifica atribuição de vinculação direta do
pré–candidato com a milícia ou conteúdo que exorbite a liberdade de expressão por
se tratar de crítica política a diversas administrações, fundada em fatos públicos e
notórios.
4. Negado provimento ao recurso.
(TSE. Rp 060074723, rel. Min. Raul Araújo, DJE 28/04/2023)

Além disso, um dos fundamentos da liberdade de expressão – e o mais amplamente aceito –
conforme ensina Aline Osório “é a realização da democracia e a autodeterminação coletiva”.
Assevera a doutrinadora que “o argumento deriva da ideia básica de que, em um regime
democrático, é imprescindível garantir plena liberdade para que todos os grupos e indivíduos
possam expor e ter acesso a opiniões e pontos de vista sobre temas de interesse público e,
assim, permitir a formação da vontade coletiva e a tomada das decisões políticas” (Direito
Eleitoral E Liberdade De Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).
A respeito da liberdade de expressão, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece
que “Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de severas e automáticas
restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero início do período eleitoral,
impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias, o debate sadio e a veiculação de
críticas, ainda que ácidas e enfáticas” (TSE , AgR-REspEl nº 060149544, Relator designado(a):
Min. Raul Araujo Filho, publicação: 03/06/2024).
Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de não voto, tampouco é possível
perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mensagem de ofensa à honra da
Prefeita do Município de São Sebastião da Amoreira, capaz de ensejar ofensa à paridade de
armas, inexistindo ilicitude que enseje a interferência desta Justiça Especializada.
A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu no mesmo sentido, conforme se vê (ID 44120719):

Num. 44224847 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35
No entanto, no caso em questão, concorda-se com a sentença ao concluir que os
conteúdos impugnados não apresentaram caráter abusivo ou desinformativo que
justifiquem a intervenção desta Corte. As postagens consistem em críticas políticas
direcionadas ao sistema político de São Sebastião da Amoreira, protegidas pela
liberdade de expressão, especialmente em debates eleitorais.
Não há ofensa à honra, imagem ou disseminação de fake news, pois as afirmações
não configuram injúria, calúnia ou difamação. As críticas sobre a necessidade de
investigação de figuras políticas da região, por supostos ilícitos cíveis e criminais
que o recorrido entende que possam ter cometido, não alteram fatos ou veiculam
informações comprovadamente falsas, sendo interpretações pessoais de dados
relativos às despesas e contratações públicas.
Importante ressaltar que a liberdade de expressão é um pilar do Estado Democrático
Brasileiro, conforme estabelecido nos artigos 5º, IX, XIV e 220 da CRFB, apenas
cedendo quando conflita com outros princípios constitucionais. Embora nenhum
direito fundamental seja absoluto, esta PRE entende que o direito à comunicação
deve prevalecer na hipótese em apreço, pois não fere a honra de candidatos e não
veicula fatos sabidamente inverídicos.
A campanha política não é um ambiente livre de críticas aos candidatos, à
propaganda eleitoral e aos meios de difusão dos fatos, dado o interesse público e a
prevalência da liberdade de expressão e pensamento político. A expressão desses
pensamentos é limitada apenas quando excede a honra alheia, a privacidade do
candidato ou divulga fatos sabidamente inverídicos. Não havendo tal extrapolação
dentro da retórica da campanha eleitoral, não há elementos para reconhecer injúria,
calúnia ou difamação perante a Justiça Eleitoral.
(...)
Portanto, entende-se ser o caso de desprover o recurso e manter a sentença por
seus próprios fundamentos.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa,
mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo
Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44224847 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253155300000043172162
Número do documento: 24112813253155300000043172162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:02:35

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600042-02.2024.6.16.0035 - São Sebastião
da Amoreira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR -
MUNICIPAL. - Advogados do(a) RECORRENTE: LUAN GASPAR SANTOS - PR85072, ANDRE
PEREIRA DOS SANTOS - PR86182 - RECORRIDO: VAGNO VALERIO ORIAS - Advogados do(a)
RECORRIDO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO
BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A -
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados
do(a) TERCEIRO INTERESSADO: DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, CELSO DE FARIA
MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO CAETANO -
SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907 -
PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA
LONGHI - SP346704
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024